Tribunal: TJSP
Processo: 1000673-31.2019.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Sentença de parcial procedência. Condenação do autor como litigante de má fé. Apelo do autor.

É incabível, nesta ação, a condenação dos réus no pagamento de valores gastos com compra de material de pintura e reparos no imóvel, porque nenhum pedido nesse sentido foi deduzido na

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Sentença de parcial procedência. Condenação do autor como litigante de má fé. Apelo do autor.

É incabível, nesta ação, a condenação dos réus no pagamento de valores gastos com compra de material de pintura e reparos no imóvel, porque nenhum pedido nesse sentido foi deduzido na inicial. Deverá o locador, em ação própria, buscar o ressarcimento das despesas que alegou ter havido com os reparos do imóvel.

Descabimento da condenação no pagamento dos honorários de 20% sobre o montante do débito, conforme previsão contratual. Observância dos honorários advocatícios contratuais apenas para fins de purgação da mora.

Má fé do autor não vislumbrada. Cabe ao magistrado averiguar a existência, ou não, do direito postulado, independentemente da revelia dos réus.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406025
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos estes
autos
de Apelação Cível no
1000673-31.2019.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante MOYSES
VIEIRA JUNIOR, são apelados ITALO VIEIRA DOS SANTOS (REVEL), YOLANDA
MANFIO VERZA (REVEL) e ANTONIO CARLOS VERZA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000673-31.2019.8.26.0415 -Voto no 23209
2
Apelação no 1000673-31.2019.8.26.0415
Apelante: Moysés Vieira Junior
Apelados: Italo Vieira dos Santos, Antonio Carlos Verza e Yolanda Manfio Verza
Comarca de Palmital - 2a Vara
Juiz: Luiz Fernando Vian

Voto n. 23209
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação.
Sentença de parcial procedência. Condenação do autor como
litigante de má fé. Apelo do autor.
É incabível, nesta ação, a condenação dos réus no pagamento de
valores gastos com compra de material de pintura e reparos no
imóvel, porque nenhum pedido nesse sentido foi deduzido na
inicial. Deverá o locador, em ação própria, buscar o
ressarcimento das despesas que alegou ter havido com os
reparos do imóvel.
Descabimento da condenação no pagamento dos honorários de
20% sobre o montante do débito, conforme previsão contratual.
Observância dos honorários advocatícios contratuais apenas
para fins de purgação da mora.
Má fé do autor não vislumbrada. Cabe ao magistrado averiguar
a existência, ou não, do direito postulado, independentemente
da revelia dos réus.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000673-31.2019.8.26.0415 -Voto no 23209
3
A r. sentença proferida à f. 43/48 destes autos de ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e
encargos, ajuizada por MOYSÉS VIEIRA JUNIOR, em relação a ITALO
VIEIRA DOS SANTOS, ANTONIO CALROS VERZA e YOLANDA
MANFIO VERZA, julgou parcialmente procedente o pedido para (a)
declarar a rescisão do contrato de locação, homologando o
reconhecimento da procedência do pedido de despejo, (b) condenar os
réus, solidariamente, no pagamento (b1) dos aluguéis em atraso,
acrescidos da multa contratual de 10%, corrigidos pela tabela prática do
TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada
vencimento, e (b2) das despesas relativas ao consumo de água e energia
elétrica, corrigidas e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir
de cada vencimento. Condenou o autor no pagamento aos réus de multa
por litigância de má fé, fixada em 10% do valor atualizado atribuído à
causa, valor esse que deve ser descontado do que tem a receber dos
réus. Considerando a sucumbência recíproca, condenou cada parte no
pagamento de metade das custas e despesas processuais, condenou os
réus no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação e deixou de condenar o autor no pagamento de
honorários diante da revelia dos réus.
Apelou o autor (f. 50/58), alegando, em suma, que: (a) o
locatário desocupou o imóvel no curso da lide, deixando de pagar os
aluguéis e encargos em atraso e, também, deixando de realizar a pintura
e os reparos necessários, que eram de sua responsabilidade; (b) está
demonstrado nos autos que o locador providenciou os reparos
necessários para que o imóvel retornasse ao seu estado normal de
conservação, devendo os réus ser condenados no pagamento desse
valor; (c) os honorários advocatícios no patamar de 20% do débito foram
incluídos na planilha do débito por estarem previstos no contrato de
locação; (d) não houve alteração da verdade dos fatos, pois as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000673-31.2019.8.26.0415 -Voto no 23209
4
havidas estão devidamente comprovadas nos recibos e notas fiscais; (e)
deve ser afastada a condenação do autor como litigante de má fé.
A apelação, preparada (f. 59/61), não foi contra-arrazoada.
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 12/02/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 49); a
apelação, protocolada em 09/03/2020, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a
apelação do autor nesta instância, em ambos os efeitos.
As partes celebraram, em 27/04/2004, contrato de locação
residencial, para vigorar por 24 meses, figurando o autor como locador, o
corréu Italo como locatário, e os corréus Antonio e Yolanda como fiadores
(f. 13/14).
Já em vigor por prazo indeterminado, o locador ajuizou a
presente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de aluguéis e encargos, em 15/04/2019, alegando que o
locatário deixou de pagar os aluguéis desde aquele vencido em setembro
de 2018. Postulou a rescisão do contrato com a decretação do despejo do
locatário e a condenação solidária dos réus no pagamento das verbas
locatícias em atraso, incluídos os acessórios da locação, até a
desocupação do imóvel, corrigidos e acrescidos de juros de mora e da
multa contratual de 10%, além dos honorários advocatícios contratuais.
Os réus, citados, não ofereceram contestação (f. 24).
Sobreveio manifestação do autor, informando que o imóvel
foi desocupado em 06/06/2019, sem que o locatário providenciasse os
reparos necessários, tendo ele, locador, desembolsado os valores de
R$220,00 com vidraçaria, R$6.000,00 com pintura, e R$630,10 +
R$2.750,40 com materiais.
Apresentou o autor, então, planilha atualizada do débito,
relacionando (a) todos os aluguéis e acessórios da locação desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000673-31.2019.8.26.0415 -Voto no 23209
5
setembro de 2018 até a desocupação do imóvel, 06/06/2019, (b) os
valores gastos com os reparos no imóvel, (c) honorários advocatícios de
20%, (d) custas e despesas processuais (f. 29/34).
Juntou, ainda, comprovantes de débitos de água e energia
elétrica (f. 35/38) e recibos e notas fiscais de materiais e mão de obra
para reforma (f. 39/42).
Foi proferida, então, a sentença ora apelada.
A apelação comporta parcial provimento.
De início, insta salientar que os pedidos formulados na
presente ação foram de despejo e de condenação nos réus no
pagamento dos aluguéis e acessórios da locação vencidos desde
setembro de 2018 até a efetiva desocupação do imóvel.
Com a devolução do imóvel locado no curso da lide, o
pedido de despejo deve ser julgado extinto pela perda superveniente do
interesse de agir, prosseguindo a ação de cobrança das verbas locatícias.
Ao contrário do que postulou o autor, é incabível, nesta
ação, a condenação dos réus no pagamento de valores gastos com
compra de material de pintura e reparos no imóvel, porque nenhum
pedido nesse sentido foi deduzido na inicial.
E não se trata, como sustentou em apelação, de aplicação
do disposto no art. 323 do CPC (“Na ação que tiver por objeto cumprimento de
obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação,
enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las”).
Deverá o locador, em ação própria, buscar o ressarcimento
das despesas que alegou ter havido com os reparos do imóvel.
Quanto aos honorários advocatícios no patamar de 20%,
tem-se que o autor postulou tal verba na inicial.
Todavia, não é ela devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000673-31.2019.8.26.0415 -Voto no 23209
6
Isso porque, o art. 62, II, “d”, da Lei de Locação prevê, para
fins de purgação da mora, o pagamento de honorários sobre o montante
devido, salvo se dispuser diversamente o contrato.
Os honorários previstos no contrato de locação são
devidos somente nessa hipótese.
Menciono, nesse sentido, precedentes desta C. Corte:
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS.
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO.
VERBA
HONORÁRIA
DESTINADA
À
PURGAÇÃO
DA
MORA.
FIXAÇÃO
CONTRATUAL.
PREVALÊNCIA. Ao fixar a verba honorária destinada exclusivamente
à purgação da mora, por ocasião do despacho que determina a citação,
deve o juiz ater-se ao percentual pactuado pelas partes no contrato,
salvo evidente abuso de direito. Inteligência do art. 62, II, tf, da Lei
8.245/91. Recurso provido. (AI no 0025921-93.2002.8.26.0000. Rel.:
Felipe Ferreira; 2a. Câmara do Primeiro Grupo (Extinto 2° TAC); j.
20/05/2002).
Agravo de instrumento - locação de imóveis - ação de despejo por falta
de pagamento - decisão que fixa, para a hipótese de purgação da mora,
honorários advocatícios de 10% sobre o montante devido, afastando
cláusula contratual que previa percentual dobrado, por reputá-la nula -
para efeito de purgação da mora na ação de despejo por falta de
pagamento, vale e prevalece o percentual de 20% a título de honorários
advocatícios, previsto no contrato de locação - recurso provido. (A I no
0042024-15.2001.8.26.0000. Rel.: Palma Bisson; 6a. Câmara do
Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC); j. 22/08/2001).
De outa banda, diferentemente do que entendeu a
sentença apelada, não se vislumbra má fé na pretensão do autor.
A sentença considerou que o autor se valeu da revelia para
agir contra os ditames da boa-fé, apresentando uma planilha de débitos
que “mais parece um escárnio”, contendo valores irreais e desconectados da
realidade, além de inserir honorários advocatícios no patamar de 20%
sobre todos os valores cobrados.
Ora, o desembolso de R$6.000,00 para pintura e
aproximadamente R$3.000,00 de materiais para reforma de um imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000673-31.2019.8.26.0415 -Voto no 23209
7
não se afiguram absurdo, e o fato de serem incluídos honorários
advocatícios sobre os valores cobrados não configura má fé, cabendo ao
magistrado averiguar a existência, ou não, do direito postulado,
independentemente da revelia dos réus.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação
apenas para afastar a condenação do autor como litigante de má fé,
mantendo a sentença nos demais termos, pelos fundamentos expostos
neste julgamento.
Apelação parcialmente provida.
Morais Pucci
Relator